Tribunal: TCU
Processo: 000.004/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1534/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição quinquenal; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 000.004/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - Codata (09.189.499/0001-00); Hipolito Machado Raimundo de Lima (XXX.929.484-XX); Mark Hunter Hagewood (XXX.748.728-XX); Nevoa Networks Prestação de Serviços de Informática S/A (07.603.520/0001-38). 1.2. Entidade: Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - Codata. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabiana Maria Falcão Ismael da Costa (OAB/PB 12.304), Andre David Castelo Branco Matos (OAB/PE 28.179) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.